Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM. PORTARIA CONJUNTA n. 29/21. POSSIBILIDADE. PRAZO PARA CONTESTAR. AÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. INCIDENCIA DO ART. 9o, §1o DA LEI N. 11.419/2006. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A Portaria Conjunta n. 29/2021 implantou, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”, autorizando a citação por meio do aplicativos de mensagens (Teams, WhatsApp ou similar que possuía criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial).
2. Em se tratando de processo que tramita em segredo de justiça, o prazo para contestar deve de ser contado do efetivo acesso ao processo pela parte ré, o que somente ocorre após a habitação do advogado nos autos, nos termos do art. 9o, §1o da Lei no 11.419/2006.
3. Recurso provido, em parte.